Tribunal: STF
Processo: Rcl 83815
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-30
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Hospital Santa Cruz S/A em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo nº 0001398-83.2011.5.09.0013, por suposta violação ao que decidido nas ADCs 58 e 59 e nas ADIs 5.867 e 6.021.



    Narra a reclamante que “o E. Tribunal Superior do Trabalho confirmou o v. acórdão proferido pelo órgão colegiado do E. TRT da 9ª Região, limitando-se a analisar exclusivamente questão de cunho processual, silenciando-se quanto à apreciação, de ofício, de matéria de ordem pública atinente à correção monetária e aos juros aplicáveis, em flagrante descompasso com a modulação fixada por esta Máxima Corte” (eDOC 1, p. 24).



    Sustenta que “a r. decisão que determinou, na fase judicial (contados da distribuição da ação) a incidência do IPCA-E concomitantemente aos juros de mora de 1% ao mês, na fase de execução, configura evidente afronta à modulação firmada por este Egrégio Tribunal, gerando grave insegurança jurídica e afrontando o princípio do devido processo legal, a coisa julgada e o comando legal expresso no art. 39 da Lei nº 8.177/1991” (eDOC 1, p. 25).



    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, “o julgamento procedente da presente Reclamação, cassando-se a r. decisão reclamada e determinando que o C. TST aplique, obrigatoriamente, os parâmetros fixados nas ADC’s 58 e 59, ADI’s 5.867 e 6.021, observando-se: IPCA-E + juros legais na fase pré-judicial; SELIC na fase judicial, vedada cumulação com os juros legais” (eDOC 1, p. 27). 



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Da análise dos documentos acostados aos autos, constata-se que a reclamação encontra óbice no óbice previsto no § 5º, I, do art. 988 do CPC e no enunciado da Súmula 734/STF.



    Com efeito, o recurso extraordinário interposto pela parte ora reclamante teve seguimento negado, com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC, por decisão publicada em 12.06.2025 (eDOC 20, p. 348), ao fundamento de incidência dos Temas 181 e 660 da repercussão geral (eDOC 20, p. 347).



    A decisão foi desafiada mediante interposição do agravo do art. 1042 do CPC. A hipótese, porém, era de cabimento de agravo interno, consoante disciplina do art. 1.030, § 2º, do CPC. Por conseguinte, o agravo do art. 1.042 teve indeferido o processamento, em decisão publicada em 01.08.2025, por configurar erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 (eDOC 21, p. 41-42).



    O entendimento revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é incabível agravo do art. 1.042 do CPC contra a decisão que inadmite recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral, não se aplicando a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que se verifica na espécie. 



    Nos termos da jusrisprudência desta Corte, "a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis não interrompe nem suspende o prazo para o manejo do recurso adequado, tampouco evita a formação da coisa julgada" (Rcl 40.667-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 30.11.2021. Nesse sentido:



    RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DO ART. 988, § 5º, I E II DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – CASO EM EXAME 1. Acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região que teria ofendido o entendimento firmado no Tema 1046 da repercussão geral. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a viabilidade da ação em face da norma do art. 988, § 5º, I e II, do CPC. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. Com a interposição e julgamento do recurso de agravo (art. 1.042 do CPC), constata-se a ocorrência da preclusão do direito da parte ora agravante de impugnar o ato então recorrido mediante o recurso adequado, o que torna definitiva a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, dada ocorrência do trânsito em julgado da matéria nela veiculada, nos termo do art. 988, § 5º, I, do CPC. 5. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao ajuizamento da reclamação fundada no 988, § 5º, II, do CPC a hipótese em que, na instância de origem, não houve a interposição e julgamento de agravo do art. 1.030, § 2º, do CPC. IV – DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 75708 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.04.2025)



    "CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NO TEMA 1.232-RG (RE 1.387.795). PRECLUSÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A interposição de recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não interrompem os prazos recursais. 2. Inviável o processamento da Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento." (Rcl 60.828-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 25.08.2023)



    Dessa forma, a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC em desafio à decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento na sistemática da repercussão geral, não teve o condão de obstar o trânsito em julgado do processo de origem, revelando-se inviável o manejo posterior desta reclamação.



    Incabível, portanto, em reclamação, rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Isso porque, nos termos da jurisprudência desta Corte, a reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso. Nesse sentido e por todos:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA. ARTIGO 988, § 5º, I. SÚMULA 734 DO STF. UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (Rcl 44.716-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 15.03.2021)



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, porquanto deixou de formular pedido de citação da parte beneficiária do ato reclamado para contestar o feito, acompanhado do respectivo endereço (art. 989, III, c/c art. 319, II do CPC).



    Nada obstante, ante a negativa de seguimento do pedido, deixa-se de determinar emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de eventual recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento do defeito processual existente.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente